Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. CONTRATO DE PERMUTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de pedido efetuado em contrarrazões, uma vez que visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.
2. A responsabilidade civil consiste no dever de recompor os prejuízos suportados por alguém em decorrência da violação de uma norma jurídica, seja ela contratual ou extracontratual.
3. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, incumbe ao réu demonstrar o contrário, ou seja, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inc. II).
4. Não comprovado o descumprimento de obrigação, tampouco o suposto dano, não há falar em responsabilidade civil contratual.
5. Apelação conhecida e não provida.